Tribunal: TJSP
Processo: 2277092-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA. Irresignação contra o acórdão que deixou de apreciar a gratuidade processual dos embargados. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277092-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ESPEDITO LOPES DE CARVALHO, são embargados ALAN JÚNIOR MEIRA DE
SOUZA e LETÍCIA DE OLIVEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277092-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 2277092-75.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: Barueri.
01a Vara Cível.
Embargante ( s ): Espedito Lopes de Carvalho.
Embargado ( s ): Alan Júnior Meira de Souza e outro.
VOTO No 47.940/2020.-
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS COMERCIAL
AÇÃO DE DESPEJO

PENHORA BEM DE FAMÍLIA. Irresignação contra o acórdão
que deixou de apreciar a gratuidade processual dos embargados.
Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Espedito Lopes de Carvalho contra o Venerando Aresto de
folhas 68/73, que, por unanimidade de votos, negaram provimento ao
recurso.
O embargante sustenta omissão,
pois a Câmara não teria observado que os embargados não
atenderam ao despacho, deixando de comprovar a hipossuficiência,
bem como deixaram de comprovar o recolhimento das custas de
preparo recursal. Pleiteia o conhecimento dos embargos de
declaração e que seja considerado deserto o agravo de instrumento,
ante a ausência de pagamento das custas.
Este é o relatório
Os
embargos
não
merecem
guarida.
Em verdade, o art. 99, §7o do
Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça diz:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277092-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Requerida a concessão de gratuidade da
justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento
do preparo. incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
No presente caso, foi analisado a
documentação juntada nos autos principais e deferido a assistência
judiciária, autorizando a tramitação do agravo independentemente
do comprovante de recolhimento do preparo.
Destarte, a decisão agravada está
correta e não comporta modificação.
Cumpre frisar ainda, conforme
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
julgador dos embargos não está obrigado a rebater todos os pontos
invocados pelo embargante, tampouco a reportar-se a cada
elemento de prova produzido no processo, bastando demonstrar a
suficiência da razão de decidir.
Em
verdade,
as
questões
devolvidas a esta Corte foram apreciadas e exauridas, não havendo
nele qualquer vício a ser arredado. Por consequência, não se
acolhem os embargos interpostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR